Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721601-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: WALDIR BINDACO REPRESENTANTE LEGAL: ADERALDO BINDACO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711494-17.2022.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a autorizar a internação da parte agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Decisão de ID 36896265 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. A parte agravante peticiona no ID 38270060 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022 13:34:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador